Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) pelos danos materiais sofridos pelos autores e não aos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50143038). Custas e preparo recolhidos (IDs 50143039, 50143040, 50143041 e 50143042).
3. Em suas razões recursais, os autores insurgem contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação a título de danos morais. Alega que a ré alterou seu voo de forma arbitrária e unilateral, sem comunicação prévia, sem opção de escolha de outro voo, com atraso e falta de assistência material, o que não pode ser considerado mero dissabor da vida cotidiana, mas sim um descaso com o consumidor. Afirmou que devido a atitude da ré, perdeu mais de 8(oito) horas de trabalho, gerando prejuízo, além do desgaste físico e emocional.
4. Em contrarrazões, a empresa ré aduz que o recurso interposto não observa o princípio da dialeticidade, pois a recorrente se limitou a replicar as questões indicadas na petição inicial. Afirmou que a alteração do voo dos autores ocorreu devido a problemas de malha aérea que impossibilitou pousos e decolagens, sendo que a recorrida prestou auxílios aos autores, de modo a realocá-los em novos voos e fornecer alimentação necessária. Sustentou que os fatos não geraram qualquer dano moral que justifique o elevado valor requerido (R$ 10.000,00 para cada autor) e que está nítido o objetivo de se enriquecer por meio da ação judicial.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90)
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC).
8. No caso, os autores adquiriram passagens aérea de Brasília a Florianópolis para o dia 16/02/2023, saindo às 21h15 e volta em 26/02/2023, às 18h10, em voo direto. No entanto, dias após a compra, a empresa ré alterou o voo para mais de um mês depois, em abril de 2023, sendo que os autores entraram em contato e a empresa ré ajustou novamente as passagens. Novamente, o voo de ida sofreu alteração, de modo a antecipar o horário para às 13h40 do dia 16/02/2023, com conexão em São Paulo, fazendo com que os autores tivessem que readequar sua rotina ao novo horário imposto pela empresa ré, sendo que o trecho durou ainda mais por conta da ocorrência de conexão.
9. Quanto ao tema, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. Porém, no caso , restou comprovado que a companhia aérea recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pelos autores, já que o voo foi alterado por duas vezes e somente remarcado novo voo com antecedência de mais de 7(sete) horas, além de uma conexão não contratada anteriormente, o que ocasionou rompimento da boa-fé contratual e expectativa do consumidor, passível de indenização a titulo de dano moral, pois a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração nos consumidores. Precedente desta Turma: (Acórdão 1247114, 07350879220198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Com efeito, a necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse sentido, tem-se o julgado no (Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o dano moral suportado em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor. Cabe ressaltar que o fato de a companhia aérea ter realocado os autores em novo voo foi sopesado para a fixação do valor a ser pago a título de dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar à título de dano moral R$ 1.000,00 ( um mil reais), para cada autor. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.